Tribunal: TJPA
Processo: 0806419-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806419-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: WIVERK FRANKLIN DA SILVA FRANCA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806419-65.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800813-18.2025.8.14.0045

HABEAS CORPUS

PACIENTE: WIVERK FRANKLIN DA SILVA FRANCA

IMPETRANTE: DR. JOSE ANTONIO TEODORO ROSA JUNIOR – OAB/PA 23.672

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. SIGILO DA INVESTIGAÇÃO. LIMITES. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Wiverk Franklin da Silva Franca, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que indeferiu o acesso da defesa aos autos do inquérito policial nº 0800813-18.2025.8.14.0045. Sustenta que a negativa de acesso aos autos, inviabiliza a verificação da legalidade do pedido de prisão e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer, liminarmente, o acesso aos autos e, no mérito, a revogação de eventual prisão preventiva. A liminar foi parcialmente deferida apenas para garantir o acesso aos elementos de prova já documentados, vedado o acesso às diligências ainda em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva sem impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial; (ii) estabelecer se a defesa tem direito ao acesso aos autos do inquérito policial, especialmente quanto às diligências já concluídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de revogação de eventual prisão cautelar não é conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial, contrariando o princípio da dialeticidade consagrado pelo ordenamento jurídico (arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4.

A ação mandamental é conhecida na parte em que trata do acesso aos autos do inquérito, pois preenche os pressupostos legais e processuais de admissibilidade.

5.

O sigilo na fase de investigação é legítimo para garantir a efetividade das diligências e evitar sua frustração, conforme o art. 20 do CPP.

6.

Contudo, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF, o defensor tem direito de acesso aos elementos de prova já documentados e concluídos, em respeito ao exercício da ampla defesa.

7.

A negativa genérica de acesso aos autos viola o disposto no art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, quando não delimita o sigilo apenas às diligências em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente concedido.

Tese de julgamento:

1.

O pedido de habeas corpus não é conhecido quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que decreta prisão cautelar, por violação ao princípio da dialeticidade.

2.

O defensor tem direito de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial, não se estendendo tal direito às diligências investigativas em curso, nos termos da Súmula Vinculante nº 14.

3.

A negativa de acesso aos autos, sem fundamentação individualizada e restrita ao necessário, viola o art. 7º, XIV, do Estatuto da Advocacia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, art. 20; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º; Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14; TJ-PB, HC nº 0811149-29.2024.8.15.0000, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

parcialmente
da impetração e, na parte conhecida,
conceder parcialmente
a ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806419-65.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800813-18.2025.8.14.0045

HABEAS CORPUS

PACIENTE: WIVERK FRANKLIN DA SILVA FRANCA

IMPETRANTE: DR. JOSE ANTONIO TEODORO ROSA JUNIOR – OAB/PA 23.672

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
WIVERK FRANKLIN DA SILVA FRANCA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, proferido nos autos de nº 0800813-18.2025.8.14.0045.

De acordo com a impetração, o Impetrante teve seu acesso aos autos indeferido pela autoridade impugnada.

Argumenta que tal restrição “impede que a defesa avalie a pertinência e a legalidade do pedido de prisão formulado pela autoridade policial, bem como de apresentar as devidas contra argumentações.”

Aduz ainda que “a medida extrema de prisão, caso venha a ser decretada, será injusta e desproporcional, porquanto baseada em elementos desconhecidos e sem a devida oportunidade de contraditório e ampla defesa.”

Desse modo, aponta violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa e ao artigo 7º, inciso XIV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Neste contexto, pugna liminarmente para seja franqueado ao causídico o acesso ao IPL e processo nº 0800813-18.2025.8.14.0045 e, no mérito, “a concessão definitiva da ordem (...), para revogar qualquer medida cautelar de prisão que possa ser decretada contra o paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar o julgamento em liberdade”.

O
pleito emergencial
foi
parcialmente deferido
nos seguintes termos:

“(...)

Da análise da impetração, verifico que a concessão da ordem no que tange à revogação da prisão em caráter antecipado está prejudicada, tendo em vista os indícios de autoria em face do cometimento do crime de homicídio qualificado e a demonstração da gravidade em concreto da conduta, em consulta aos autos de origem.

No entanto, no que diz respeito ao acesso da defesa do paciente aos autos do processo de origem, verifico que necessária a regular habilitação, razão pela qual, neste ponto,
CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, tão somente para determinar seja concedido acesso
à defesa constituída pelo paciente ao processo de n° 0800813-18.2025.8.14.0045, no que tange
os elementos de prova oriundos de diligências já finalizadas, excepcionando-se, assim, os IDs que por ventura sejam alusivos à diligências investigatórias ainda em curso
.

(...)” (Id. 26008878).

O Juízo Originário prestou informações em 07/04/2025 (Id. 26071585).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela
prejudicialidade do pedido
em razão do esvaziamento do objeto da impetração (Id. 26403762).

Vieram os autos conclusos

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente,
entendo que a impetração comporta
parcial conhecimento
.

Explico.

No que tange ao pedido de revogação de eventual segregação cautelar deferida na origem, considero que o impetrante se limitou apenas a pleiteá-lo de forma genérica, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos combatidos.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso sob análise, ao menos em relação ao pedido em questão.

No mais, quanto ao pleito de acesso aos autos, observo que a ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço nesta parte
.

Destaco que o sigilo das investigações, em especial na fase inicial, é medida legítima e legalmente prevista para resguardar a eficiência das diligências policiais e evitar a frustração do trabalho investigativo.

Nesse sentido, o art. 20 do Código de Processo Penal estabelece que "
a autoridade assegurará no inquérito policial o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade
."

No caso concreto, especificamente no que tange ao processo nº. 0800813-18.2025.8.14.0045, a autoridade coatora fundamentou a manutenção do sigilo dos autos com base na necessidade de resguardar diligência em andamento e, nesta condição, evitar prejuízos ao cumprimento das medidas cautelares já decretadas ou eventualmente decretáveis
[1]
.

Contudo, tais restrições não possuem caráter absoluto e não alcançam os elementos de prova oriundos de diligências já finalizadas e documentadas, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual: "
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente, digam respeito ao exercício do direito de defesa
".

Nesse sentido, cito o seguinte aresto:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS PRINCIPAIS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DIREITO DE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS NA INVESTIGAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 14. DIREITO DO ADVOGADO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

- “Súmula Vinculante n. 14, a qual dispõe ser "direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".”

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do relator.

(TJ-PB - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0811149-29.2024.8 .15.0000, Relator.: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal)

Dito isso, constato que, no caso em análise, observado o disposto no
artigo 7º, inciso XIV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), entendo ser o caso de concessão parcial da ordem
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, ratificando os termos da liminar concedida, conforme fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“(...)

INDEFIRO o pedido de habilitação formulado em ID 137100591, pois trata-se de medida sigilosa ainda não finalizada/documentada, cf. súmula vinculante 14 do STF, sendo que decisão em sentido contrário comprometerá sua eficácia. Cientifique-se o advogado apenas com a cópia deste parágrafo.

(...)” Id. 139370770 do processo originário.

Belém, 30/06/2025